Tribunal: TJSP
Processo: 1024486-82.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – VALOR FIXADO MEDIANTE TRABALHO DO PERITO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024486-82.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A., são apelados EDGAR DE
QUEIROZ PINTO e VITORIA REGIA FERNANDES DOS SANTOS PINTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Para esta única finalidade, deram
provimento parcial ao recurso da expropriante, cuja sucessão no polo ativo pela
Concessionária Linha Universidade S.A. fica deferida.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.217
APELAÇÃO CÍVEL No 1024486-82.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S.A.
APELADOS: EDGAR DE QUEIROZ PINTO E SUA MULHER
DESAPROPRIAÇÃO
INDENIZAÇÃO
VALOR
FIXADO MEDIANTE TRABALHO DO PERITO
OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO
SENTENÇA
CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.
Cuida-se
de
ação
de
desapropriação
movida
pela
Concessionária Move São Paulo S.A. contra Edgar de Queiroz Pinto e
sua mulher, julgada procedente pela r. sentença de fls. 858/865, que fixou
o valor da indenização em R$369.404,85 (trezentos e sessenta e nove
mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), para
setembro de 2015, arcando ainda a expropriante com o pagamento das
despesas processuais, honorários periciais já arbitrados e de assistentes
técnicos, fixados em dois terços dos honorários periciais, e honorários
advocatícios de 3% (três por cento) da diferença entre a oferta inicial e a
indenização.
A expropriante apelou, buscando redução do valor da
indenização, em correspondência com o apurado por seu assistente
técnico, e do percentual da verba honorária, postulando ainda que o
pagamento dos honorários do assistente técnico da parte contrária seja
condicionado à comprovação do prévio dispêndio e limitado a um terço do
valor fixado em favor do perito oficial.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Através das petições de fls. 912/913 e 989, instruídas com
os documentos de fls. 914/987 e 990/1.022 a Concessionária Linha
Universidade S.A. requereu a sucessão processual, de molde a ocupar
de forma exclusiva o polo ativo da relação processual, sobre o que os
expropriados deixaram transcorrer “in albis” o prazo para manifestação
(certidão de fls. 1.025).
É o relatório.
Anotado que a documentação que instrui as petições de fls.
912/913 e 989 autoriza plenamente a sucessão no polo ativo da lide,
passa-se à apreciação do apelo.
O valor da indenização foi corretamente fixado, em
correspondência com os bem fundamentados laudos do perito oficial de
fls. 491/556 e 674/699.
As críticas do assistente técnico da expropriante quanto à
não aplicação do fator testada na avaliação do terreno e quanto à idade
das edificações levada em conta para avaliação das benfeitorias foram
suficientemente respondidas nos esclarecimentos de fls. 758/768, cujos
fundamentos devem prevalecer:
“A pretensão da Expropriante, por entendimento equivocado
das orientações da Comissão de Peritos para o melhoramento em tela,
não merece guarita, uma vez que o critério adotado, além de ser
desconforme ao indicado no Relatório, não foi utilizado nos elementos
pesquisados (que é contrapartida de cálculos), e, neste prisma, reitera-se,
os mesmos olhos que tratam a pesquisa de elementos comparativos
devam tratar o elemento avaliando, justamente para que a medida de
relatividade/proporcionalidade seja bem aferida, sob pena de se
distanciarem critérios, parâmetros e percepções de enquadramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e classificação.
Quanto à idade das edificações, conforme trata a
Assistência Técnica da Autora, necessário explanar um pouco sobre a
questão, fator significativo para obtenção da parcela de valor das
edificações que compõe o valor do imóvel, para o que não há reparos a
serem produzidos. Faz crer a crítica da Expropriante que o ano indicado
no boletim do contribuinte, ou na Certidão de Dados Cadastrais do
Imóvel, seja efetivamente correspondente àquele que permita a
determinação da idade real do imóvel.
Basta, no entanto, notar que o ano apresentado nos carnês
de IPTU (e por decorrência nas Certidões que tratam da mesma matéria)
o é sob a sigla ACC, ou seja, “Ano da Construção Corrigido”, para que a
questão fique devidamente esclarecida.
Ainda assim é melhor reiterar que muitas vezes há demora
no conhecimento, pela Municipalidade, das construções implementadas
pelos contribuintes, como também há reformas de caráter substancial que
reposicionam a idade do imóvel tal como determina a Lei Municipal que
trata do assunto: Lei 10.235 de 16 de dezembro de 1986 e que se refere
a critérios e referências aplicadas à finalidades tributárias (IPTU).
Mas ainda, o “Estudo de Edificações 2002/2007” trata com
meridiana clareza a questão da depreciação pelo obsoletismo e pelo
estado de conservação, estabelecendo vidas referencial e residual para
os padrões que define, bem como estabelecendo o conceito de idade
percentual, aquela relação entre a idade da edificação na época de sua
avaliação e sua vida referencial, cujo trecho de interesse segue
reproduzido:
A idade da edificação na época de sua avaliação Ie é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquela estimada em razão do obsoletismo da construção avalianda,
quando deverá ser ponderada: a arquitetura, a funcionalidade e as
características dos materiais empregados nos revestimentos.”
No que tange à verba honorária, o arbitramento em três por
cento da diferença entre a oferta e a indenização não constitui demasia,
remunerando adequadamente os trabalhos desenvolvidos na causa em
favor dos expropriados, não comportando redução.
Quanto aos honorários dos assistentes técnicos dos
expropriados, razoável que o pagamento seja condicionado à
comprovação do efetivo dispêndio, limitado a um terço dos honorários do
perito oficial, tendo em vista que o trabalho dos mesmos não projetou
qualquer reflexo no julgamento da causa.
Em tais condições, para esta única finalidade, dá-se
provimento parcial ao recurso da expropriante, cuja sucessão no polo
ativo pela Concessionária Linha Universidade S.A. fica deferida.
RICARDO FEITOSA
RELATOR